Tribunal: STJ
Processo: 0007187-10.2025.8.26.0996
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064829 - SP (2025/0357920-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: G DA S
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

INADMISSÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante sustenta que não há óbice que implica a inadmissão do recurso, aduzindo que não
houve pedido de reexame de prova, mas a manutenção do direito do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi corretamente
inadmitido por falta de impugnação específica do fundamento da decisão recorrida, conforme
exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 932,
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial foi inadmitido na origem com base na ausência de prequestionamento,
existência de fundamento suficiente para manter o julgado e
O agravante,
Súmula n. 7/STJ.
todavia, não impugnou especificamente a ausência de prequestionamento e a incidência da
nas razões de seu agravo, o que contraria o princípio da dialeticidade recursal,
Súmula n. 7/STJ
por meio do qual se exige que a impugnação seja efetiva, concreta e pormenorizada, conforme
disposto no
III, do CPC, além do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, exigindo que todos os fundamentos sejam impugnados para que o
agravo seja conhecido.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula n. 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53054340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 97807a06-6b92-4f22-8eab-ac704b8637ef

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
não sendo suficiente a impugnação parcial dos fundamentos.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 97807a06-6b92-4f22-8eab-ac704b8637ef

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064829 - SP (2025/0357920-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: G DA S
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

INADMISSÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante sustenta que não há óbice que implica a inadmissão do recurso, aduzindo que não
houve pedido de reexame de prova, mas a manutenção do direito do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi corretamente
inadmitido por falta de impugnação específica do fundamento da decisão recorrida, conforme
exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 932,
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial foi inadmitido na origem com base na ausência de prequestionamento,
existência de fundamento suficiente para manter o julgado e
O agravante,
Súmula n. 7/STJ.
todavia, não impugnou especificamente a ausência de prequestionamento e a incidência da
nas razões de seu agravo, o que contraria o princípio da dialeticidade recursal,
Súmula n. 7/STJ
por meio do qual se exige que a impugnação seja efetiva, concreta e pormenorizada, conforme
disposto no
III, do CPC, além do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA53054677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:00
Código de Controle do Documento: 9cb43407-13b0-4814-8ef9-e0642434f635

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, exigindo que todos os fundamentos sejam impugnados para que o
agravo seja conhecido.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula n. 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
não sendo suficiente a impugnação parcial dos fundamentos.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão do Ministro
G. DA S.
Presidente deste Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Em suas razões, o ora agravante alega que não há óbice que implicaria a inadmissão do
recurso. Aduz que não houve pedido de reexame de prova, apenas "a mantença de um direito
material anteriormente concedido ao agravante, fustigando uma decisão que contrasta com a
realidade fática processual dos autos, deste modo, não se verifica a súmula n° 7 do STJ." (e-STJ, fl.
193).
Sustenta, no mérito, que não há erro evidente a justificar a retificação do cálculo de
suas penas pelo Juízo de primeiro grau, providência que ocorreu em atendimento a pedido de
terceiro que não faz parte da relação processual.
Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou o provimento do regimental por
este Órgão Julgador.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
Documento eletrônico VDA53054677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:00
Código de Controle do Documento: 9cb43407-13b0-4814-8ef9-e0642434f635

O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento do
regimental.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante as razões recursais, a decisão agravada merece ser mantida por seus
próprios fundamentos:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: ausência de prequestionamento, existência de fundamento
suficiente para manter o julgado e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento e Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que 'não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.

ART. 544, § 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC/1973.
CPC,
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
do
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo
em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
Documento eletrônico VDA53054677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:00
Código de Controle do Documento: 9cb43407-13b0-4814-8ef9-e0642434f635

assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que
CPC/2015,
a quo
inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel. Ministro João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no 21-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos
art. 21 art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em .
Recurso Especial."

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:00
Código de Controle do Documento: 9cb43407-13b0-4814-8ef9-e0642434f635

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0357920-0
AREsp 3.064.829 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023992820128260116 00048530220188260041 00071871020258260996
23992820128260116 48530220188260041 71871020258260996
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G DA S
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G DA S
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054492180;155221@
2025/0357920-0 - AREsp 3064829 Petição : 2025/0107094-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:21:07
Código de Controle do Documento: 052E739E-1D75-4DB8-A13B-815E214C6AA2